Tribunal: TJPA
Processo: 0001229-14.2012.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL. ACOLHIDO PARCIALMENTE PARA CORRIGIR A INFORMAÇÃO DE QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FOI APRESENTADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO FEITO, MAS ESCLARECER QUE NÃO FOI A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA ITAULEASING NOS AUTOS, APÓS A OCORRÊNCIA DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS SUSCITADA. REGISTRAR QUE, DURANTE A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO, AS INTIMAÇÕES DO BANCO ITAU OCORRERAM EM NOME DO ADVOGADO MAURICIO PEREIRA LIMA, CAUSÍDICO DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE REQUERIDOS, EXCETO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE FOI HOMOLOGADO O LAUDO PERICIAL E PÔS FIM À FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. SANEAR A OMISSAO E OBSCURIDADE QUANTO AOS FATOS E PROVAS IMPRESCINDÍVEIS PARA SUPERAR ?FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE ENTENDEU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS INDENIZATÓRIOS? E O PORQUÊ DA IMPOSSIBILIDADE DE ANALISÁ-LOS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. DISSIPAR A OBSCURIDADE QUANTO AO FUNDAMENTO ARGUIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA PELA ITAULEASING PARA AMPARAR A TESE DE VIOLAÇÃO À LITERAL REDAÇÃO DO ART. 884 DO CC/2002, ESCLARECENDO QUE FORA O ESTADO SUCATEADO DO TRATOR E NÃO O VALOR EM SI DA INDENIZAÇÃO ESTIPULADA. DO RECURSO OPOSTO POR MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA. ACOLHIDO PARCIALMENTE PARA SANEAR A OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO ARTICULADO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO ENFRENTOU A TESE DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E, POR CONSEQUÊNCIA TAMBÉM NÃO EXAMINOU OS ARTS. 128, 293 E 460 TODOS DO CPC/1973, PORÉM, REAFIRMAR A NECESSIDADE DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, 293 e 460 TODOS DO CPC/1973 EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO CORRETAMENTE O FEZ O ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. INTUITO RECURSAL PROTELATÓRIO DE AMBOS OS RECURSOS AFASTADO. MULTA NÃO APLICADA.Embargos declaratórios do Banco Itau conhecidos e parcialmente acolhidos. Embargos declaratórios da empresa Maderline Industrial conhecidos e e parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº: 0002310-53.2002.814.0028 (Processo nº 2012.3012296-7)
EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Advogados: Dr. Luiz Rodrigues Wambier, OAB/PR nº 7.295; Dr. Evaristo Aragão Santos, OAB/PR nº 24.498; Dr. Maurício Coimbra G. Ferreira, OAB/PA nº 16.814-A e outros.
EMBARGANTE/EMBARGADO: MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
Advogados: Dr. Sebastiao Bandeira, OAB/PA nº 8.156-B, e Dr. Estevão Ruchinski, OAB/PA nº 5.281.
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL. ACOLHIDO PARCIALMENTE
PARA CORRIGIR A INFORMAÇÃO DE QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FOI APRESENTADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO FEITO, MAS ESCLARECER QUE NÃO FOI A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA ITAULEASING NOS AUTOS, APÓS A OCORRÊNCIA DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS SUSCITADA. REGISTRAR QUE, DURANTE A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO, AS INTIMAÇÕES DO BANCO ITAU OCORRERAM EM NOME DO ADVOGADO MAURICIO PEREIRA LIMA, CAUSÍDICO DIVERSO DAQUELES EXPRESSAMENTE REQUERIDOS, EXCETO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE FOI HOMOLOGADO O LAUDO PERICIAL E PÔS FIM À FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. SANEAR A OMISSAO E OBSCURIDADE QUANTO AOS FATOS E PROVAS IMPRESCINDÍVEIS PARA SUPERAR ¿FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE ENTENDEU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS INDENIZATÓRIOS¿ E O PORQUÊ DA IMPOSSIBILIDADE DE ANALISÁ-LOS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. DISSIPAR A OBSCURIDADE QUANTO AO FUNDAMENTO ARGUIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA PELA ITAULEASING PARA AMPARAR A TESE DE VIOLAÇÃO À LITERAL REDAÇÃO DO ART. 884 DO CC/2002, ESCLARECENDO QUE FORA O ESTADO SUCATEADO DO TRATOR E NÃO O VALOR EM SI DA INDENIZAÇÃO ESTIPULADA.
DO RECURSO OPOSTO POR MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA. ACOLHIDO PARCIALMENTE
PARA SANEAR A OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO ARTICULADO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO ENFRENTOU A TESE DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E, POR CONSEQUÊNCIA TAMBÉM NÃO EXAMINOU OS ARTS. 128, 293 E 460 TODOS DO CPC/1973, PORÉM, REAFIRMAR A NECESSIDADE DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, 293 e 460 TODOS DO CPC/1973 EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO CORRETAMENTE O FEZ O ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. INTUITO RECURSAL PROTELATÓRIO DE AMBOS OS RECURSOS AFASTADO. MULTA NÃO APLICADA.
Embargos declaratórios do Banco Itau conhecidos e parcialmente acolhidos.
Embargos declaratórios da empresa Maderline Industrial conhecidos e e parcialmente acolhidos.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e acolher, em parte, os embargos de declaração opostos pelo Banco Itau Cia Itauleasing Arrendamento Mercantil, bem como conhecer e acolher, em parte, o recurso de embargos de declaração manejado pela empresa Maderline Industrial de Madeiras Ltda, tudo nos termos do voto da Relatora e nas notas taquigráficas, porém, sem incidência do efeito modificativo.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém - PA, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração com efeito modificativo, sendo o primeiro oposto pelo
BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
(fls. 1.534-1.544) e o segundo manejado por
MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
(fls. 1.545-1.553) ambos em desfavor do Acórdão nº 193.309 (fls. 1.524-1.533) proferido pela Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que, por maioria de votos, julgou improcedente a ação rescisória ajuizada devido à inexistência de violações literais apontadas na petição inicial. Condenou a autora nas custais processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, bem como reverteu, em favor do réu, a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa depositada nos autos, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC.

BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
, em suas razões deduzidas nos Embargos Declaratórios opostos às

fls. 1.534-1.544, aponta, como primeiro vício, a existência de obscuridade no acórdão embargado no que diz respeito ao reconhecimento da preclusão quanto à alegada nulidade de intimação ocorrida em violação ao art. 247, CPC/73, pois afirma que a referida nulidade deu causa ao trânsito em julgado da sentença proferida em fase de conhecimento e, por isso, de nada adiantaria a Itauleasing arguir aquela nulidade imediatamente após a publicação de sentença que resolveu a fase de liquidação, já que a supracitada nulidade já estaria acobertada pela coisa julgada. Defende que, assim, o meio idôneo para sua dissipação é a ação rescisória, segundo o art. 485 do CPC/73.

Requer que esta Corte de Justiça pronuncie-se quanto a nulidade alegada estar acobertada pela coisa julgada e a previsão, no ordenamento, acerca da possibilidade de rescisão da coisa julgada pela via da ação rescisória.

Noutro ponto, pleiteia a correção e complementação de informação contida no acórdão embargado referente ao momento de apresentação da exceção de pré-executividade, haja vista que, ao contrário do consignado na decisão colegiada, àquele
meio jurídico
foi manejado na fase de cumprimento de sentença e não na fase de liquidação, sendo esta a primeira manifestação da Itauleasing nos autos, após a ocorrência da nulidade. E, por fim, requer ainda o registro de que, durante a fase de liquidação, as intimações continuaram ocorrendo em nome dos advogados distintos daqueles que pediram para constar das

publicações, sendo apenas a sentença daquela fase (sentença de liquidação) publicada de forma correta.

Como segundo vício, alega que houve erro material no acordão atacado ao registrar que o argumento quanto ao exercício regular de direito pelo autor foi uma inovação argumentativa, pois defende que tal matéria de defesa foi arguida em contestação e na Apelação, sendo analisada expressamente no acórdão rescindendo proferido no julgamento dos embargos de declaração. Requer que o vício apontado seja corrigido, fazendo-se constar na decisão colegiada que a excludente de ilicitude prevista no art. 160, I, do CC/16 foi matéria de defesa arguida desde a contestação e analisada pelo acórdão rescindendo.

Como terceiro vício, afirma que a fundamentação do acórdão embargado foi omissa e obscura por não indicar quais seriam os fatos e provas imprescindíveis de análise para a ¿superação de fundamentos do acórdão rescindendo que entendeu pela presença dos requisitos indenizatórios¿ e, ainda, o porquê da impossibilidade de analisá-los nesta instância ordinária, no bojo da Rescisória.

Por fim, como quarto vício, sustenta a existência de obscuridade quanto ao fundamento arguido pela Itauleasing para amparar a tese de violação à literal redação do art. 884 do CC/2002, pois explica que o argumento trazido de violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002) baseou-se na impossibilidade da alegada perda sobre a disponibilidade de um trator sucateado, que não funcionava, gerar a obrigação de indenização por lucros cessantes e danos emergentes imposta ao Banco e não o valor em si da indenização estipulada em, aproximadamente, R$ 45 (quarenta e cinco) milhões de reais, como consignado no acórdão ora em análise, cuja ilação feita na argumentação não passou de um
obter dictum
devido a expressividade do montante. Almeja que o vício apontado seja dissipado, fazendo-se constar no acórdão que o fundamento para a alegação de violação literal à disposição do art. 884, do CC/02, foi o estado sucateado do trator, bem como seja atribuído efeito infringente ao presente recurso para que se prossiga na análise de violação suscitada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
, traz como argumentos em seus

Embargos Declaratórios opostos às

fls. 1.545-1.553, em primeiro lugar, a suposta omissão do voto vencedor quanto ao argumento articulado nos autos pela embargante empresa Maderline de que o acórdão rescindendo não enfrentou a tese de julgamento
ultra petita
e, consequentemente, também não examinou diretamente os arts. 128, 293 e 460 todos do

CPC/1973. Requer que seja sanado o vício com a análise nesta instância de que os artigos 128, 293 e 460 do

CPC/1973 não foram violados no acórdão rescindendo até porque nem foram analisados, o que impede a sua discussão em sede de ação rescisória.

Num segundo momento, argui o vício de omissão referente a fixação da verba honorária, pois o acórdão embargado ao fixá-la desconsiderou o proveito econômico pretendido na presente causa rescisória que, segundo entende não é inestimável ou irrisório (art.85,§8º do CPC), mas sim foi mensurado, nestes autos na decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa, em R$ 45.966.378,55 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), devendo, portanto, tal importância ser utilizada como base para a incidência dos honorários advocatícios, já que não há condenação nos autos, nos termos do art. 85,§2º, do CPC. Em seguida, prequestiona a norma contida no art. 85, §2º, do CPC, a qual alega que o acórdão embargado negou vigência.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
às fls. 1.567-1.573 em que requer a rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela parte adversa, aplicando-lhe a multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC em razão do seu caráter protelatório.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
às fls. 1.574-1579 com pedido de incidência de multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC.

É o relatório.
V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo conhecimento de ambos os recursos.
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
I) DA APONTADA OBSCURIDADE ACERCA DO RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUSCITADA COM ESCOPO NO ART. 247, CPC/73 - INEXISTÊNCIA.

Não está evidenciada no acórdão embargado a obscuridade indicada, pois, ao contrário do defendido pelo Banco embargante, restou explicitado que o pedido expresso de publicação de intimações da demanda em nome dos advogados, Dr. Hiran Leão Duarte e Dra. Eliete Santana Matos, foi requerido através do substabelecimento
datado de 7/1/2008 acostado à fl. 629, volume IV
, sendo que acerca da sentença de mérito proferida em 5/3/2008 (fls. 665-674, IV) não consta nos autos informação sobre sua publicação na imprensa oficial, mas que tão somente a Dra. Daniele Xavier Ribeiro, OAB/PA nº 12.643 deu sua ciência em 14/3/2008 (fl. 675, volume IV) e interpôs o recurso de apelação (fls. 680-703, volume IV), julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do Acórdão nº 77.225 (fls. 736-742, volume IV) publicado no diário de justiça nº 4326 de 30/4/2009, em nome tão somente da advogada Daniela R. X. C. Costa, conforme se verifica no documento à fl. 744, volume IV.

Dos fatos processuais acima relatados, revela-se cristalino que a publicação de intimação do Acórdão nº 77.225 que julgou o recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
(vide doc. fl. 744, volume IV)

não ocorreu em nome dos advogados solicitados (Dr. Hiran Leão Duarte e Dra. Eliete Santana Matos),
abrindo-se, portanto, a primeira oportunidade para que o Banco Itaú arguisse a nulidade de intimação
, o que de fato não ocorreu, tendo a parte interessada, apesar de ter tomado ciência da decisão colegiada e oposto os Embargos de Declaração respectivos (fls. 746-748, volume IV), não fez qualquer arguição acerca da nulidade relativa da intimação, o que gerou a preclusão de seu direito em alegar a referida tese posteriormente.

Neste ponto, cabe ressaltar que a primeira oportunidade de arguição da nulidade de intimação ocorreu, na verdade, quando da publicação do acórdão que julgou a apelação (fl. 744, volume IV) e não como dito pelo embargante quando da publicação de sentença proferida na fase de liquidação, deste modo, o processo ainda encontrava-se na fase de conhecimento, sendo, desta feita, sua suscitação naquele momento totalmente eficaz para produzir todos os efeitos cabíveis e evitar a coisa julgada daquela nulidade.

Para demonstrar o consignado no acórdão transcreve o trecho respectivo:
¿(...)
Em audiência de conciliação datada de 7/1/2008 (fls. 626-628, volume IV), o ora autor solicitou a juntada aos autos - pedido este deferido - de novo termo de substabelecimento com reserva de poderes à fl. 629, volume IV, em favor dos advogados Maurício Pereira de Lima e Daniele Xavier Ribeiro, no qual há, ao meu ver, requerimento expresso de que as intimações da demanda deveriam ser efetuadas em nome do Dr. Hiran Leão Duarte e Dra. Eliete Santana Matos, conforme trecho que abaixo destaco, atendendo, assim, a exigência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para que as publicações fossem realizadas em nome de advogados específicos, sob pena de cerceamento de defesa: (...). Ressalta-se desde já que as intimações inerentes à presente demanda deverão ser remetidas ao endereço supracitado, sendo processadas nos nomes do Dr. Hiran Leão Duarte e Dra. Eliete Santana Matos.
(...)
No caso em concreto, verifica-se que, após a juntada, em 7/1/2008, do termo de substabelecimento com requerimento para a publicação das intimações em nome de determinados advogados (fls. 629, volume IV), a sentença de mérito foi proferida (fls. 665- 674, volume IV), em 5/3/2008, tendo a Dra. Daniele Xavier Ribeiro, OAB/PA nº 12.643, posto sua ciência em 14/3/2008 (fl. 675, volume IV). O respectivo recurso de apelação manejado pela advogada Dra. Daniele Xavier Ribeiro, OAB/PA nº 12.643 (fls. 680-703, volume IV), foi julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça - Acórdão nº 77.225 - 3ª Câmara Cível Isolada (fls. 736-742, volume IV), tendo sido publicado, no diário de justiça nº 4326 de 30/4/2009, em nome tão somente da advogada Daniela R. X. C. Costa, conforme documento à fl. 744, volume IV. Não obstante, o ora autor opôs embargos de declaração (fls. 746-748), sem fazer qualquer arguição acerca da nulidade relativa da intimação. O recurso foi julgado pelo Acórdão nº 87.512 da 3ª Câmara Cível Isolada (fls. 750-755, volume IV) publicado, no diário de justiça nº 4568 de 17/5/2010, novamente apenas em nome da advogada Daniela R. X. C. Costa, conforme documento à fl. 757, volume IV¿

Pela fundamentação acima, conclui-se pela ausência da obscuridade indicada.
I. 1) DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO QUANTO AO MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E SE ESTA FOI A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA ITAULEASING NOS AUTOS, APÓS A OCORRÊNCIA DA NULIDADE.

Compulsando os autos, constatou-se que, após o trânsito em julgado da fase de conhecimento (certidão à fl. 759, volume IV), a empresa Maderline Industrial requereu a liquidação por arbitramento (fls. 760-764, volume IV) quanto aos danos emergentes e lucros cessantes, parte ilíquida da sentença, e, ao mesmo tempo, pleiteou o cumprimento da sentença no tocante aos danos morais fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), parte líquida da sentença (fls. 765-770, volume IV).

O processo teve seu curso, sendo exarada decisão que homologou o laudo pericial realizado, tornando líquido o crédito atinente aos danos emergentes e lucros cessantes e, em seguida, determinou
o cumprimento do item I da decisão de fls. 685
(relacionado à expedição de mandando para o pagamento dos danos morais e honorários - parte líquida da sentença) e da mesma forma, ordenou a expedição de mandando para pagamento do valor referente aos danos emergentes e lucros cessantes já liquidados (vide fls. 882-883, volume V). Tal decisão foi publicada em nome dos advogados Hiran Leão Duarte e Eliete Santana Matos (fls. 884, volume V), de acordo com o requerimento constante no substabelecimento de fl. 629, volume IV, entretanto, mesmo assim, o Banco Itaú se manteve inerte, conforme certidão à fl. 894, volume V.

O juízo
a quo
, por sua vez, considerando que o executado Banco Itaú não pagou nem nomeou bens a penhora, determinou a penhora, via BACENJUD, no valor de R$ 45.701.331,09 (quarenta e cinco milhões, setecentos e um mil, trezentos e trinta e um reais e nove centavos), conforme decisão fl. 895, volume V, a qual foi efetivada nos termos do auto de penhora à fl. 899, volume V.

Foi nessa oportunidade, portanto,
na fase de cumprimento de sentença,
que o Banco Itaú Cia Itauleasing Arrendamento Mercantil apresentou exceção de pré-executividade (fls. 900-926, volume V), na qual, pela primeira vez, suscitou a nulidade de intimação do advogado nos termos do art. 247, CPC/73, porém, cabe deixar claro que a referida exceção de pré-executividade não foi a primeira manifestação da Itauleasing nos autos, após a ocorrência da nulidade, pelo contrário, a nulidade de intimação deu-se com a publicação do Acórdão nº 77.225 que julgou o recurso de apelação (fl. 744, volume IV) e após isso o Banco Itaú teve oportunidade de se manifestar por meio dos Embargos de Declaração opostos às fls. 746-748, volume IV, entretanto, nada suscitou acerca da nulidade relativa da intimação.

Dito isso, cabe corrigir a informação contida no acórdão embargado quanto ao momento de apresentação da exceção de pré-executividade que, na realidade, deu-se na fase de cumprimento de sentença.

Todavia, esclarece-se que a mencionada exceção de pré-executividade não foi a primeira manifestação da Itauleasing nos autos, após a ocorrência da nulidade, mas sim os Embargos de Declaração opostos às fls. 746-748, volume IV.
I. 2) DO PEDIDO DE REGISTRO EM NOME DE QUAIS ADVOGADOS REPRESENTANTES DO BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL AS INTIMAÇÕES OCORRERAM DURANTE A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO - SANEADO.

Extrai-se dos autos que após o pedido de liquidação por arbitramento formulado pela empresa Maderline Industrial (fls. 760-764, volume IV) quanto aos danos emergentes e lucros cessantes, dando início a fase de liquidação do feito, existiu quatro (4) decisões/despacho que foram devidamente publicados, sendo o seu teor e o nome dos respectivos advogados representantes do
BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
em que foi publicada abaixo relacionados:

(1ª)
Decisão à fls. 777-778, volume IV, na qual foi determinou a expedição de Mandado para pagamento quanto a parte líquida - Danos morais e honorários; e, no tocante a parte ilíquida - Danos emergentes e lucros cessantes -, ordenou-se a intimação do perito Dr. Humberto Luciano Silveira, CPF 396.160.022-87, contador, nº de registro PR-037327/0-9T-PA, para declarar o valor da perícia e a intimação do exequente para depositar em juízo o valor os mesmos.

Publicação ocorrida em 26/8/2010, DJ nº 4640/2010, constando como representante do BANCO ITAU o advogado Mauricio Pereira Lima (fls. 780, volume IV).

(2ª)
Despacho à fl. 784, volume IV em que deu-se ciência as parte acerca do dia, hora e local onde a perícia contábil fora designada.

Publicação ocorrida em 13/9/2010, DJ nº 4650/2010, constando como representante do BANCO ITAU o advogado Mauricio Pereira Lima (fl. 784, volume IV).

(3ª)
Despacho à fl. 879, volume V em que as partes foram intimadas a se manifestarem acerca do laudo pericial no prazo de cinco dias.

Publicação ocorrida em 12/11/2010, DJ nº 4688/2010, constando como representante do BANCO ITAU o advogado Mauricio Pereira Lima (fl. 879, volume V).

(4ª)
Decisão às fls. 882-883, volume V em que foi homologado o laudo pericial realizado e determinado
o cumprimento do item I da decisão de fls. 685
(relacionado à expedição de mandando para o pagamento dos danos morais e honorários - parte líquida da sentença) e da mesma forma, ordenado a expedição de mandando para pagamento do valor referente aos danos emergentes e lucros cessantes já liquidados.

Publicação ocorrida em 2/12/2010, DJ nº 4701/2010, constando como representante do BANCO ITAU os advogados Hiran Leão Duarte e Eliete Santana Matos (fl. 884, volume V).

Pelo exposto, registra-se que, durante a fase de liquidação do processo, as intimações do BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL ocorreram em nome do advogado Mauricio Pereira Lima, causídico diverso daqueles expressamente requeridos no substabelecimento datado de 7/1/2008 acostado à fl. 629, volume IV, exceto a decisão às fls. 882-883, volume V em que foi homologado o laudo pericial, pondo fim à fase de liquidação da sentença, cuja publicação foi realizada em nome dos advogados expressamente solicitados, Dr. Hiran Leão Duarte e Dra. Eliete Santana Matos.
II)

DO SUSCITADO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO AO AFIRMAR QUE A TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO TRATA-SE DE UMA INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA - NÃO CONFIGURADO.

Como fundamento para sustentar o alegado erro material, o embargante asseverou que desde a contestação apresentada, assim como no bojo do recurso de Apelação interposto, já havia desenvolvido a argumentação de existência do exercício regular do seu direito relativo à manutenção da posse do trator em questão (art. 160, I, do CC/16) por força da liminar deferida em ação de reintegração de posse ajuizada, o que excluiria, assim, qualquer ilicitude alegada e, por consequência, afastaria o direito à indenização da parte diversa. Acrescenta, ainda, que tal alegação de defesa foi expressamente analisada no acórdão rescindendo proferido no julgamento dos embargos de declaração (Acórdão nº 87.512), não podendo se falar de inovação argumentativa quanto aquela tese em sede de Ação Rescisória como consignado do acórdão ora atacado.

Da leitura da contestação apresentada pelo Banco Itaú (cópia às fls. 575-595, volume III), extrai-se que, como defesa, sustentou, em suma, que ao exercer o seu direito de propor a ação de reintegração de posse em virtude do inadimplemento contratual, agiu no exercício regular de seu direito de ação, logo, não poderia ser obrigado a reparar eventual dano causado a parte diversa nem teria cometido qualquer ilícito que justificasse a imposição de obrigação de indenizar (vide fls. 590-592, volume III).

Entretanto, após o proferimento da sentença de mérito (cópia às fls. -674, volume IV) que entendeu pela existência de responsabilidade objetiva do Banco no caso em concreto, pois ¿
houve um dano causado à parte autora, quando da retomada do trator, autorizada na liminar concedida nos autos da possessória, por longo tempo, interferindo de forma negativa nas atividades desenvolvidas pela parte autora, considerando-se que em grau superior a ação foi julgada improcedente, voltando as partes ao status quo ante, cujo lapso temporal decorrente da privação do bem causou modificação no patrimônio da ré devendo ser analisado. Destarte, houve prejuízo e diminuição do patrimônio do autor, havendo a obrigação de indenizar
¿.

A parte interessada não opôs embargos declaratórios, pelo contrário, modificou o foco de sua argumentação em sede de Apelação (cópia às fls. 680-703, volume IV), defendendo a inexistência de ato ilícito por ela cometido - não porque ajuizou a ação de reintegração no exercício regular de seu direito face ao inadimplemento contratual experimentado (tese da contestação) - , mas para sustentar que cobrou de forma antecipada o VRG, pois segundo a legislação e o entendimento jurisprudencial até então vigente, não descaracterizava o contrato de arrendamento mercantil para compra e venda, e, em seguida, exerceu o seu direito de propriedade e vendeu o bem apreendido.

E, continuou afirmando que com a rescisão contratual advinda da aplicação da cláusula resolutória expressa, o Banco ficou autorizado, como legítimo proprietário, a dar ao bem o fim que melhor lhe conviesse, nos termos do art. 14 da Resolução 2309 do Banco Central, o que afastaria a ocorrência de danos com fundamento no exercício regular de um direito reconhecido, qual seja, o direito de venda do bem na qualidade de seu proprietário (art. 188, I, CC).

Por sua vez, o Acórdão nº 77.225 (fls. 736-742, volume IV) que julgou o referido recurso de apelação assim decidiu sobre o ponto em foco:
(...)
A responsabilidade civil do banco\apelante é clarividente, haja vista que preenchidos todos os requisitos para a sua configuração: a conduta (ação) omissiva, através do ato ilícito praticado; a ocorrência do dano patrimonial causado à vítima, ora apelada, bem como o nexo de causalidade entre o fato gerador da responsabilidade e o dano.
Conforme bem assentou a Magistrada a quo, o banco\apelante ao reter em sua posse o bem que deveria estar sendo utilizado pela empresa\apelada, interveio negativamente durante longa data, nas suas atividades, alterando, a menor, o patrimônio da apelada. Até porque com o advento da decisão do Superior Tribunal de Justiça, as partes deveriam voltar ao status quo ante, sendo que o lapso temporal (mais de 60 meses), sem que a apelada utilizasse do maquinário, gerou a desestruturação (lesão) da empresa, levando por esse motivo a inclusão do dano positivo (emergente) haja vista o deficit real e efetivo no patrimônio do lesado.
(...)
A propósito da alegação do apelante de que poderia dispor do bem, com fundamento em Resolução do Banco Central, entendo que não está banhado da melhor interpretação para com o presente caso, porquanto este pendia de resolução judicial. De tal modo, o apelante deveria ter sido mais cauteloso e aguardar o trânsito em julgado, para, ai sim, usar, gozar e dispor do referido trator de lagartas. Todavia, não é deste modo que agem todas as instituições bancárias do país. Por esse motivo deve ser responsabilizado.
(...)
Ao caso, a apelada foi privada da utilização de seu maquinário por longa data e, pior, quando a apelante deveria restituir o bem à apelada, não o fez, pois vendera o trator a terceiro, tentando se valer apenas de ato normativo, gerando assim um dano de natureza grave à apelada.

Opostos os Embargos Declaratórios, este Tribunal de Justiça, através do Acórdão nº 87.512 (fls. 750-755, volume IV), ao contrário do arguido pelo Banco neste recurso, não reconheceu qualquer omissão apontada nem tampouco analisou expressamente qualquer tese argumentativa, sendo julgado improvido para manter integralmente o Acórdão nº 77.225 da Apelação.

Já, em sede de Ação Rescisória, o Banco novamente alterou o direito que alegava ter exercido regularmente para defender a inexistência de ato ilícito praticado e em consequência do dever de indenizar, dessa vez, asseverou que permaneceu na posse do bem
em cumprimento a decisão judicial liminar, confirmada em sentença e reafirmada em apelação
, não podendo ser tal hipótese equiparada ao esbulho possessório (ato ilícito) ou abuso de um direito, devendo ser reconhecido como exercício regular de um direito (isto é, o direito de manter-se na posse do bem em razão de ordem judicial) prescrito no art. 160, I, do CC/16 então vigente e em razão disso afastado o dever de indenizar.

Assim, considerando que em contestação, apelação e na ação rescisória, o Banco Itaú modificou o direito acerca do qual teria sido exercido de forma regular para ver excluída a prática de eventual ato ilícito, como exaustivamente acima explanado, conclui-se pela inexistência de erro material a ser corrigido neste ponto no acórdão embargado, reafirmando que a tese de exercício regular de direito de manter-se na posse do bem em virtude de ordem judicial, nos termos formulados na petição inicial da ação rescisória, trata-se de uma inovação argumentativa, pois não fora suscitado nesses termos nem em contestação nem em apelação, logo, não houve sua discussão nos acórdãos rescindendos.
III)

DA ALEGADA OMISSAO E OBSCURIDADE QUANTO AOS FATOS E PROVAS IMPRESCINDÍVEIS PARA SUPERAR ¿FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE ENTENDEU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS INDENIZATÓRIOS¿ E O PORQUÊ DA IMPOSSIBILIDADE DE ANALISÁ-LOS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA - DISSIPADA.

Pois bem, para espancar qualquer dúvida que tenha restado do acórdão embargado, faz-se os seguintes esclarecimentos a fim de sanear as apontadas omissão e obscuridade nesse tópico:

O acórdão rescindendo que julgou a apelação (Acórdão nº 77.225) entendeu que todos os requisitos da responsabilidade civil do Banco Itaú estavam presentes, pois, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deveria levar as partes ao
status o quo
, omitiu-se em devolver a posse do trator a empresa Maderline por ter vendido o bem a terceiros (conduta omissiva representativa de ato ilícito), ocasionando (nexo de causalidade) dano emergente (desestruturação da empresa), lucros cessantes (privação de um aumento patrimonial esperado com o desempenho de atividade econômica com o trator) e dano moral à honra objetiva da empresa. Assim como afastou a alegação de inexistência de prática de ato ilícito em virtude do exercício regular do direito de vender o bem com fundamento em resolução do Banco Central, posicionando-se no sentido de que o caso em concreto dependia de resolução judicial, devendo o Banco ser mais cauteloso e aguardar o trânsito em julgado da demanda para só assim se considerar verdadeiro proprietário e poder gozar, usar e dispor do trator lagartas.

Nesse contexto, os fatos e provas imprescindíveis de análise seriam quanto: a existência de conduta omissiva representativa de ato ilícito por parte do Banco Itau, devendo necessariamente debater, mais uma vez, o argumento de inexistência de prática de ato ilícito em virtude do exercício regular do direito de vender o bem, assim como reexaminar o nexo de causalidade e a presença do dano emergente, lucro cessante e dano moral à pessoa jurídica.

Noutro ponto, dois são os motivos da impossibilidade de proceder a nova análise desses requisitos indenizatórios no bojo da Rescisória.

O primeiro, a suscitada violação literal de dispositivo consubstanciado no art. 160, I, CC/1916 (art. 485, V, CPC/73) para ser admitido e analisado como vício rescisório, capaz de desconstituir de forma extraordinária a coisa julgada, faz-se necessário que a norma legal apontada como violada (no caso o art. 160, I, CC/1916) tenha sido ofendida frontal e diretamente pela decisão rescindenda, isto é, esta tenha outorgado interpretação/aplicação contrária ao dispositivo legal, traduzindo-se em verdadeira teratologia ou patente ilegalidade, o que não ocorreu no caso dos autos, pois coerentemente entendeu-se que não houve o exercício regular do direito de venda do bem por parte do Banco Itau, pois o litigio dependia de resolução judicial, devendo ser aguardado o trânsito em julgado da demanda.

Nessa toada, evidencia-se a segunda razão, qual seja, trata-se de verdadeira inovação argumentativa a tese aventada em Ação rescisória de que o cumprimento de decisão liminar de reintegração de posse representaria exercício regular de direito por parte do Banco Itaú e, por isso, excluiria a ilicitude da conduta em manter-se na posse do bem. Tal inovação se torna mais clara, quando se verifica da fundamentação do acórdão rescindendo (Acórdão nº 77.225) que a única vertente discutida no tocante a excludente de ilicitude consubstanciada no exercício regular do direito foi se o Banco teria o direito de vender o bem antes do trânsito em julgado da demanda com base apenas e tão somente numa resolução do Banco Central.

Assim, deixa-se claro que a intepretação/aplicação do art. 160, I, CC/1916 foi realizada pela decisão rescindenda nos moldes e termos formulados nas razões do recurso de apelação (prática de exercício regular de direito de vender o bem) não tendo cabimento ser discutida, em ação rescisória, se houve violação literal do art. 160, I, CC/1916 com base em argumentação diversa e inusitada: da prática do exercício regular de direito de manter-se na posse do bem em virtude de ordem judicial liminar, a qual não foi nem mencionada na decisão rescindenda, quiçá possa-se extrair dela uma suposta ofensa daquele dispositivo na versão ora suscitada em rescisória.
IV) DA OBSCURIDADE QUANTO AO FUNDAMENTO ARGUIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA PELA ITAULEASING PARA AMPARAR A TESE DE VIOLAÇÃO À LITERAL REDAÇÃO DO ART. 884 DO CC/2002 - SANEADO. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE PARA O PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO SUSCITADA - INCABÍVEL.

Tem razão o embargante no tocante a obscuridade apontada neste tópico quanto ao fundamento arguido na ação rescisória pela Itauleasing para amparar a tese de violação à literal redação do art. 884 do CC/2002, razão pela qual passo a sanar o vício.

Extrai-se da petição inicial da presente ação rescisória que o motivo central que embasou a Itauleasing a alegar existência de violação pela decisão rescindenda ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002) foi o fato da mesma ter concluído que a perda sobre a disponibilidade de um trator sucateado, que não funcionava, poderia ser utilizado como causa para a fixação de obrigação de indenização por lucros cessantes e danos emergentes e não o valor em si da indenização estipulada em, aproximadamente, R$ 45 (quarenta e cinco) milhões de reais como consignado no acórdão embargado.

Todavia, não tem amparo o pedido de aplicação de efeito infringente ao presente recurso de Embargos Declaratórios para o prosseguimento da análise da suscitada violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002). Explico.

Apesar de reconhecer que o fundamento para a arguição da tese de violação à literal redação do art. 884 do CC/2002 era o estado sucateado do trator e não o montante estabelecido à título de indenização, persiste o óbice expressamente apontado no acórdão embargado para o seu exame em sede de rescisória, qual seja, tratar-se de uma verdadeira inovação argumentativa, uma vez que, em nenhum momento, nem na contestação (fls. 575-595, volume III) nem na Apelação (fls. 680-703, volume IV), a Itauleasing levantou como argumento que o estabelecimento de indenização pela perda da disponibilidade do trator afrontava o princípio da vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002) em função do estado sucateado daquele bem, apenas surgindo com essa tese no bojo da presente ação rescisória.

Vale ressaltar ainda que, em sentido totalmente contrário do ora arguido acerca do estado sucateado do trator quando da lavratura do auto de reintegração de posse em 12/11/1997 (fl. 159, volume I), a Itauleasing fez constar expressamente em suas razões recursais do Apelo interposto (fl. 688, volume IV) que o referido bem foi vendido ao Sr. Antônio de Souza Domingues, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme recibo de 1/12/1997, portanto, menos de um mês após a lavratura do auto de reintegração de posse em que o mesmo bem fora descrito como ¿
em péssimo estado de conservação, não funcionando
(...)¿.
V) DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, CPC - CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO - PLEITO EM CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA EMPRESA EMBARGADA - INCABÍVEL.

Em derradeiro, não entendo o Banco Itaú ao opor os presentes embargos de declaração o fez com intuito meramente protelatório, pelo contrário utilizou-se dos meios e das argumentações jurídicas a sua disposição para a defesa do direito que acredita possuir, tendo inclusive êxito parcial em suas razões, conforme fundamentação acima delineada, logo, inaplicável a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
I) DA SUPOSTA OMISSÃO POR PARTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO ARGUMENTO ARTICULADO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO ENFRENTOU A TESE DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E, POR CONSEQUÊNCIA TAMBÉM

NÃO EXAMINOU OS ARTS. 128, 293 E 460 TODOS DO

CPC/1973, LOGO INCABÍVEL SUA DISCUSSÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO EXISTENTE E SANADO.

Está com a razão o embargante quanto a omissão do acórdão embargado que deixou de analisar o argumento arguido na contestação da Ação Rescisória, segundo o qual o acórdão rescindendo não violou disposições literais contidas nos arts. 128, 293 e 460 todos do CPC/1973 até porque nem os analisou, pois nem chegou a enfrentar a tese de julgamento
ultra petita
, o que impediria sua discussão em sede de ação rescisória.

Diante da omissão posta, passo a sanar o vício suscitado.

O julgamento
ultra petita
que quando existente inexoravelmente viola diretamente os arts. 128, 293 e 460 todos do CPC/1973, ocorre quando o magistrado julga além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido.

No caso em concreto, a alegação foi de que o acórdão rescindendo condenou o Banco Itaú a pagar indenização por danos emergentes e lucros cessantes pelo período de 124 (cento e vinte e quatro) meses, quando o pedido inicial formulado pela empresa Maderline Industrial de Madeiras Ltda, na Ação de Responsabilidade Civil, restringiu-se ao requerimento de pagamento de indenização pelo período de 56 (cinquenta e seis) meses, o que teria ocasionado julgamento
ultra petita
e violação direta dos arts. 128, 293 e 460 todos do CPC/1973.

Neste contexto, discorda-se do posicionamento defendido pela empresa Maderline Industrial/ora embargante, pois tendo o acórdão rescindendo (Acórdão nº 77.225, às fls. 736-755, volume IV) julgado desprovido o recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, da mesma forma, aquela decisão colegiada confirmou o entendimento do juízo de primeiro grau que condenou o ITAU LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL, pessoa jurídica de Direito Privado, a indenizar MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA ao: I) Pagamento de danos emergentes, pelo que a parte autora efetivamente perdeu,
compreendido pelo período de 12/11/1997(data a reintegração da posse, fls. 75 dos autos) até a data de publicação desta sentença
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; e II) Pagamento de lucros cessantes, pelo que deixou de ganhar, compreendido
no mesmo período até a data de publicação desta sentença
, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em outras palavras, o referido acórdão rescindendo aquiesceu com a imposição da obrigação de indenizar por danos emergentes e lucros cessantes pelo período de 124 (cento e vinte e quatro) meses, o que fez com que o Banco Itau levantasse, em sede de Ação Rescisória, a tese de julgamento
ultra petita
, a qual se acolhida por esta instância implicaria no reconhecimento de afronta

direta aos arts. 128, 293 e 460 todos do CPC/1973.

Assim, conclui-se que, mesmo que o supramencionado acórdão rescindendo não tenha enfrentado diretamente a tese de julgamento
ultra petita,
isso não o colocou a salvo de suposta violação

as disposições literais contidas nos arts. 128, 293 e 460 todos do CPC/1973 ao manter a sentença em todos os seus termos e, consequentemente, reafirmar a condenação de indenização por danos emergentes e lucros cessantes pelo período de 124 (cento e vinte e quatro) meses. Logo, imprescindível a análise da alegada violação aos arts. 128, 293 e 460 todos do CPC/1973 em sede de Ação Rescisória como corretamente o fez o acórdão ora embargado.
II) DA APONTADA OMISSÃO POR PARTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO REFERENTE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR SUPOSTAMENTE TER DESCONSIDERADO O PROVEITO ECONOMICO PRETENDIDO NA RESCISÓRIA. VÍCIO INEXISTENTE.

A embargante aduz que o acórdão embargado foi omisso ao

desconsiderar o proveito econômico pretendido na presente causa rescisória e já mensurado, fixando os honorários advocatícios com fundamento no art.85, §8º do CPC, quando entende que o correto seria arbitrar as referidas verbas tendo como base de cálculo o valor da causa estipulado em R$ 45.966.378,55 (quarenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil - 13ª edição- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:
Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

Portanto, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido imprescindível deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Seguindo essa linha, não há omissão quando uma questão, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado.

Nesse passo, não vislumbro qualquer omissão no acórdão embargado quanto à fixação da verba honorária, pelo contrário o
decisum
foi claro e expresso ao estipular os honorários advocatícios que entendeu cabível ao caso, fundamentando na legislação processual civil vigente.

Para demonstrar a inexistência de qualquer vício no julgado atacado, transcrevo o trecho em que a questão foi decidida:
¿Condeno, ainda, a autora nas custais processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.¿

Tem-se que, na realidade, o presente embargo de declaração, neste ponto, fora oposto por mero inconformismo da parte contra uma decisão que, ao seu ver, não lhe favoreceu como queria, sem se desincumbiu de enquadrar o acórdão embargado em nenhuma das hipóteses legais de decisão omissa previstas no parágrafo único do art. 1.022 c/c art. 489, §1º ambos do CPC e com o único fito de rediscutir.

Por essas razões, entendo que, neste tópico, os embargos de declaração devem ser conhecidos, porém rejeitados, inclusive para efeito de pré-questionamento.
III) DO REQUERIMENTO DE INCIDÊNCIA DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, CPC - CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO - PLEITO EM CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO BANCO EMBARGADO - INCABÍVEL.

Em derradeiro, não entendo que a empresa Maderline Industrial ao opor os presentes embargos de declaração o fez com intuito meramente protelatório, pelo contrário utilizou-se dos meios e das argumentações jurídicas a sua disposição para a defesa do direito que acredita possuir.

Ademais, cabe salientar que nestes autos já existia a oposição de Embargos Declaratórios pela parte adversa, o que evidencia a ausência de caráter protelatório dos embargos manejados, posteriormente, pela referida empresa, logo, inaplicável a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
ambos os embargos de declaração opostos,
ACOLHO PARCIALMENTE O MANEJADO PELO BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
nos termos da fundamentação acima exposta e
ACOLHO PARCIALMENTE O MANEJADO PELA empresa MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
, conforme motivos alhures explanados, porém, sem incidência do efeito modificativo.

É como voto.

Belém, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora